Tribunal: STF
Processo: AP 2668
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Em 29/9/2025, a Defesa de JAIR MESSIAS BOLSONARO informou que “em continuidade aos deferimentos anteriores relativos à realização do “Grupo de Oração”, do qual participa a esposa do Peticionante, e em atenção às limitações impostas pela decisão proferida no dia 23/09, informar que, na próxima quarta-feira, 1º de outubro, as pessoas abaixo relacionadas estarão em sua residência para a prática do referido ato religioso” (eDoc. 1.988).



    Por fim, reafirmou o “compromisso com o estrito cumprimento das restrições impostas, mantendo esta Suprema Corte informada acerca das atividades realizadas em sua residência” (eDoc. 1.988).



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme destaquei anteriormente, a Constituição Federal prevê a assistência religiosa no inciso VII do art. 5º (“é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva”), devidamente regulamentado pelo art. 24 da Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execuções Penais), ao dispor que “a assistência religiosa, com liberdade de culto, será prestada aos presos e aos internados, permitindo-se-lhes a participação nos serviços organizados no estabelecimento penal, bem como a posse de livros de instrução religiosa”.



    Assim, todos os presos, sejam provisórios ou definitivos, têm direito à assistência religiosa, nos termos do que dispõe o preceito constitucional, razão pela qual inexiste óbice ao deferimento do pedido.



    O “Grupo de Orações”, entretanto, não pode ser utilizado com desvio de finalidade, acrescentando diversas e distintas pessoas como integrantes somente para a realização de visitas não especificamente requeridas.



    Diante disso, nos termos do art. 21 do Regimento Interno desta SUPREMA CORTE DEFIRO a AUTORIZAÇÃO DE VISITA DAS SEGUINTES PESSOAS, NO DIA 1º/10/2025, para a realização do “GRUPO DE ORAÇÕES”, somente com as pessoas solicitadas, desde os primeiros requerimentos, como integrantes do referido grupo :



    • Ezenete Alexandrina Pereira Rodrigues, CPF 103.342.608-33 



    • Carla Mirella da Costa Cavalcante, CPF 063.183.073-11 



    • Thiago de Araújo Macieira Manzoni, CPF 005.403.161-30 



    • Renata Foizer Silva Manzoni, CPF 978.169.491-20 



    • João Batista Araújo Carvalho Lima, CPF 398-428-191-91



    • Dirce Dias de Andrade Carvalho, CPF 561.144.781-34 



    • Claudir Machado, CPF 008.528.497-10 



    • Elisabete Machado, CPF 003.377.277-08 



    • Marcio Roberto Trapiá de Oliveira, CPF 016.672.145-00



    • Aialla Rafaella Pedreira Oliveira Trapiá, CPF 784.226.045-16 



    • Lysa Evellyn Oliveira de Oliveira, CPF 844.083.755-00 



    • Isa Emanuella Oliveira de Oliveira, CPF 091.126.481-75



    • Nídia Regina Limeira de Sá, CPF 698.343.187-15 



    • Raine dos Santos, CPF 887.273.005-87 



    • Vânia Lúcia Ribeiro Rocha, CPF 035.624.057-66 



    • Rebeca Ribeiro Rocha, CPF 207.476.527-40



    RESSALTO que todas as visitas devem observar as determinações legais e judiciais anteriormente fixadas, bem como, nos termos da decisão de 30/8/2025, serão realizadas vistorias nos habitáculos e porta-malas de todos os veículos que saírem da residência do réu.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente